Tribunal: TCU
Processo: 018.821/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, na condição de mandatária da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (atual Ministério do Desenvolvimento Regional), tendo em vista a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 54138/2009, firmado com o Município de Curaçá/BA, cujo objeto era a realização de ações de infraestrutura urbana, especificamente arruamento e pavimentação em paralelepípedo na sede do município. Análise da resposta da citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, na condição de mandatária da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (atual Ministério do Desenvolvimento Regional), tendo em vista a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 54138/2009, firmado com o município de Curaçá/BA, cujo objeto era a realização de ações de infraestrutura urbana, especificamente arruamento e pavimentação em paralelepípedo na sede do município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa do município de Curaçá/BA; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno, para que o município de Curaçá/BA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo relacionadas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/12/2010 59.060,00 16/2/2012 120.452,87 9.3. informar ao município de Curaçá/BA que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; e 9.4. dar ciência desta deliberação à Prefeitura e à Câmara Municipal de Curaçá/BA e ao Ministério do Desenvolvimento Regional.